Tribunal: TJDFT
Processo: 0046950-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Vistos etc., Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da decisão que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor Geisely Gonçalves Ferreira e Vinicius Seabra Cordeiro, deferiu o desbloqueio da penhora via sistema BacenJud realizada na conta da segunda agravada, ao fundamento de se tratar de verba de natureza salarial. A pretensão recursal restou improvida, tendo a agravante interposto recurso especial, o qual foi parcialmente provido para adequar o v. acórdão distrital à atual jurisprudência do c. STJ, no tocante ao entendimento do que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade do processo executivo, observando-se também o percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Assim, os autos retornaram-me conclusos para reexame, contudo, em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verifiquei que, em 05/08/2019, foi proferida sentença, a qual homologou o pedido de desistência e julgo extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, CPC, bem como foi certificado o trânsito em julgado, consoante Id 42467800 dos autos originais. É o breve relatório. Decido. Imperioso, portanto, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, devendo prevalecer a decisão proferida nos autos de origem, estando prejudicada o reexame do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. I.